Tribunal: TJDFT
Processo: 0751842-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751842-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCY DA SILVA LEME AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DARCY DA SILVA LEME contra a seguinte decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria: “Justiça gratuita deferida. A parte autora NÃO aderiu ao "Juízo 100% Digital". Recebo a emenda à inicial de ID 177923393. Trata-se de ação de repactuação de dívidas, promovida por DARCY DA SILVA LEME em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros, como fundamento de que sua situação financeira amolda-se à hipótese prevista na lei 14.181/2021. Afirma a parte autora que a soma das parcelas mensais devidas aos réus totaliza mais de 78% de sua renda, pretendendo repactuar as referidas dívidas para garantir o mínimo existencial. Postula pela concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de 6 meses ou até a realização da audiência de conciliação, ou a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da autora. Ainda, pugna, liminarmente, pela abstenção da inclusão do nome da parte autora em sistemas de proteção ao crédito. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito quanto ao pedido principal. A rigor, só é possível suspensão de exigibilidade das parcelas de financiamento e proibição de anotação em cadastros de proteção do crédito das parcelas de amortização de contratos de mútuo que são objeto de pedido de repactuação, conforme arts. 54-A a 54-G do CDC (com redação da lei 14.181/21), após a homologação judicial do plano de repactuação de débitos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ( ) Do voto da Relatora, extrai-se que não há limitação legalmente prevista para a pretensão de restringir os descontos em conta corrente ou contracheque da parte autora. Compete ao autor, pois, autorizar ou não esses descontos em conta corrente conforme sua capacidade de pagamento. E quanto à pretensão de revisão conjunta de contratos de mútuo, com base nas alterações do CDC introduzidas pela Lei 14.181/21, o procedimento de revisão coletivo dos contratos do devedor prevê apresentação de plano de pagamento em cinco anos do conjunto dos débitos do mutuário com seus diversos credores, o qual valerá apenas após homologação judicial. Nesse quadro, conforme a jurisprudência supracitada, a mera distribuição da inicial, determinando a pretensão de renegociação conjunta, não autoriza a suspensão ou repactuação das dívidas, tal como pretende a parte autora, tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer irregularidade nos descontos realizados. Forte nessas razões, INDEFIRO a tutela provisória. ( )” (grifei) – ID 178149341, pp. 1 a 3 na origem. Nas razões recursais, alega: “A Agravante ingressou com uma AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA, pleiteando a concessão de pedido liminar para determinar a SUSPENSÃO da exigibilidade dos valores devidos que pelo prazo de seis meses ou, ao menos, até a realização da audiência de conciliação, ou a limitação dos descontos segundo o plano de pagamento apresentado prevista no artigo 104-A do CDC, bem como, que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como: SERASA, SPC e afins. Todavia, em sede de cognição sumária, entendeu a MMa. Juíza de Direito que: ( ) Ocorre Excelência, que por mais respeitável deva ser o entendimento da douta magistrada de piso, sua linha de raciocínio não deve prosperar, pois, o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que ficou demonstrado o RISCO DA DEMORA e a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, além do que, não está embasado em meras condições procedimentais ou processuais, e sim, NA SITUAÇÃO DE FOME EM QUE A FAMÍLIA ESTÁ EM RISCO, como direito maior do que a mera insolvência como quis motivar o juízo a quo, em flagrante interpretação contrária do caso Conforme à Constituição Federal do Brasil, como passa a demonstrar. A Agravante, demonstrou efetivamente que encontra-se com seu salário comprometido além do limite aceitável, não tendo mais como suportar o pagamento das referidas dívidas. Narrou que para complementar a renda da pensão desenvolvia a atividade de artesã, realizando a venda de seus produtos em eventos e principalmente em praias, pois, a mesma trabalha especificadamente com brincos e assessórios de capim dourado. No entanto, com o advento da pandemia a Autora efetivamente se viu totalmente sem condições de realizar vendas, viagens, adquirir material para desenvolver sua atividade, uma vez que como sabemos o mercado turístico desmoronou. Além disso a Agravante que é viúva, se viu tendo que ajudar financeiramente o filho que também ficou desempregado, não restando alternativa a não ser levá-lo para morar em um barracão que fica no fundo de sua casa, o qual inclusive, está também com várias contas de água em aberto e durante um bom tempo teve que custear as despesas deste. Assim, a pensão que serve para seu sustento junto com a sua atividade profissional em épocas comuns antes pandemia lhe eram suficientes para dar-lhe uma condição digna de vida e que veio a ser totalmente desmoronada com a situação trazida pela pandemia, o que é pior, infelizmente, deve perdurar por muito tempo ainda. De tal forma, para conseguir se manter e manter a sobrevivência de sua família a Agravante não teve outro caminho a não ser socorrer-se a empréstimos que na verdade, hoje tomam conta de grande parte de seus rendimentos e assim, deixou a Agravante em total desproveito econômico e portanto, configurada como superendividada. Assim, demonstrou que hoje efetivamente não possui condições de arcar com o pagamento de todos seus credores, sem que lhe seja repactuada a dívida e que seja respeitado o limite de 30% para os referidos descontos, uma vez, que sem tal a agravante tem a sua dignidade desprezada. Restou demonstrado que o valor atual das dívidas da Agravante ultrapassa os R$ 116.000,00 (Cento e dezesseis mil reais). A condição se superendividamento é clara, bastando pegar duas de suas dívidas por exemplo, a do Bradesco que a Agravante paga R$ 230,00 (duzentos e trinta reais por Mês) e a fatura do cartão BMG, cujo valor está em R$ 4.664,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais), que já ultrapassa todo seu ganho mensal e como restou demonstrado a Agravante, tem ainda inúmeras outras dívidas, vejamos: ( ) presente caso é um exemplo concreto da situação de superendividamento, levando a agravante a buscar assistência judicial para renegociar suas obrigações com as instituições mencionadas e recuperar sua dignidade, assim como, restaurar sua posição nos mercados de consumo e crédito. A Agravante apresentou a lista de contratos e montantes devidos, relacionados a cada uma das instituições rés, aqui Agravadas. Com base nos documentos apresentados, verifica-se que os rendimentos brutos mensais da agravante, totalizam R$ 5.125,37. Atualmente, nem se a Agravante deixasse de comer conseguiria arcar com os pagamentos mensais das dívidas aqui apresentadas, a levando a situação de mais endividamento, pois, a opção certamente será realizar mais e mais empréstimos. O remanescente após a quitação das obrigações mensais é insuficiente para garantir suas necessidades básicas. Dessa forma, a Agravante se viu compelida a recorrer ao Poder Judiciário por meio desta ação judicial. Motivo pelo qual requereu de forma imediata e entendemos fazer juz em caráter liminar, a suspensão total dos descontos relativos ao pagamento de dívidas, limitando-os a 30% de seus rendimentos, uma vez que o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela Agravante em sua petição inicial se mostra demasiadamente danosa à mesma, eis que se trata de sua única e parca fonte de renda e os descontos (abusivos) até que se resolva o mérito ou se forme o contraditório, privando-lhe do que percebe para sua própria subsistência lhe traz danos irreparáveis.” – ID 54141122, pp. 5 a 11. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Para a concessão de tutelas de urgência, é necessário reunir a existência de dois requisitos legais presentes no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo do dano. A probabilidade do direito consiste na plausibilidade dos fatos e da tese jurídica da Agravante, observados em análise preliminar. Com a análise do contracheque apresentado, verifica-se que a Agravante recebe uma remuneração bruta de R$ 5.125,37 (cinco mil cento e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos). Entretanto, considerando todos os descontos aplicados, inclusive aqueles decorrentes das dívidas em questão, todo seu salário resta comprometido. Por sua vez, o perigo de dano representa o risco de perecimento de direitos da Agravante com a passagem do tempo, que efetivamente se endividará mais ainda. No caso, a persistência da situação atual compromete a sobrevivência digna da Agravante, na medida em que os descontos superam em muito o limite legal, sequer sobrando quantia para gastos com alimentação, moradia e remédios. Essa situação se enquadra no conceito de superendividamento conforme estabelecido no artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: Art. 54-A. ( ) Portanto, os elementos apresentados apontam para uma situação de superendividamento nos termos da referida disposição legal. Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de restringir os descontos durante o desenvolvimento do processo, visando assegurar o patamar mínimo necessário para a subsistência e facilitar a renegociação das dívidas, conforme previsto na legislação específica.” (grifei) – ID 54141122, pp. 11/12. Requer ao final: “a) A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DATUTELA RECURSAL PRETENDIDA, para limitar os descontos em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, para o pagamento das dívidas. b) Quanto ao MÉRITO, aguarda-se e requer o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a medida pleiteada em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a limitação imediata dos descontos no patamar de 30%, (trinta por cento) oficiando-se, outrossim, o órgão pagador para as providências administrativas cabíveis, visando efetivar a decisão judicial nesse sentido se assim o fizer, estarão Vossas Excelências praticando, novamente, a tão esperada, necessária e inegociável J U S T I Ç A ! !” (grifei) – ID 54141122, p. 15. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 175186497 na origem). É o relatório. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. DARCY DA SILVA LEME (agravante), na origem, ajuizou “ação de limitação de repactuação de dívidas (lei de superendividamento) c/ obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada” em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO PAN S.A., ITAU UNIBANCO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO BRADESCO S.A, BANCO BMG S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB – ID 175122667 na origem. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 4.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ( )” A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a suspensão das cobranças dos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Em outras palavras e conforme bem destacado na decisão agravada, “a mera distribuição da inicial, determinando a pretensão de renegociação conjunta, não autoriza a suspensão ou repactuação das dívidas, tal como pretende a parte autora, tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer irregularidade nos descontos realizados”. Além disso, qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. 1. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 3. No caso, pretende o agravante, em pedido de tutela de urgência, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 4. Ademais, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085). 5. Por outro lado, ao menos em sede de cognição sumária, da análise da folha de pagamento do agravante, não restou demonstrado que o desconto da parcela do mútuo ali registrado tenha extrapolado o limite da margem consignável. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1778474, 07249558220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora